Tribunal: TJPA
Processo: 0813747-46.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 13313 - Termo de Conciliação Prévia
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0813747-46.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: SUL ELETRICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME

RECLAMADO: MINERACAO PARAGOMINAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0813747-46.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO

AGRAVANTE: SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

– ME

(Advogado: Elias Alves Ferro)

AGRAVADO: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S.A.
(Advogado: Sem advogado constituído nos autos)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DESERÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE. JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDA APÓS O RECONHECIMENTO DA DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 99, § 7º, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Sul Elétrica Construções e Serviços Ltda. – ME contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente interposto, em razão da deserção recursal decorrente da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro. A agravante sustenta a impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, requer a concessão da gratuidade da justiça e a reforma da decisão para afastar a deserção e determinar o regular processamento da reclamação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, autoriza o reconhecimento da deserção; e (ii) estabelecer se o pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após o reconhecimento da deserção afasta os efeitos da preclusão e torna aplicável o art. 99, § 7º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante interpõe recurso sem o recolhimento do preparo recursal, circunstância que enseja a aplicação do art. 1.007, § 4º, do CPC e a intimação para pagamento das custas em dobro.

4.

A parte é regularmente intimada para promover o recolhimento do preparo em dobro, mas deixa transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação, configurando a deserção recursal.

5.

O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, incumbindo ao recorrente comprovar seu recolhimento no ato da interposição do recurso, ressalvadas as hipóteses legais.

6.

O art. 1.007, § 4º, do CPC prevê expressamente a deserção como consequência do descumprimento da determinação de recolhimento do preparo em dobro.

7.

A alegação de hipossuficiência financeira não afasta a deserção quando inexistia pedido expresso de gratuidade da justiça no momento em que foi oportunizada a regularização do preparo.

8.

O art. 99, § 7º, do CPC protege a parte que efetivamente formula pedido de gratuidade da justiça, assegurando a dispensa provisória do preparo até a apreciação do requerimento, não sendo aplicável à hipótese de absoluta inércia da parte intimada.

9.

A alegação de afronta à isonomia e à segurança jurídica não prospera, pois a agravante não demonstra a efetiva identidade fática e jurídica entre os casos apontados como paradigmas e o caso concreto.

10.

Inexistem elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

2.

O pedido de gratuidade da justiça formulado apenas após o reconhecimento da deserção não afasta os efeitos da preclusão decorrente da inércia da parte.

3.

O art. 99, § 7º, do CPC aplica-se à parte que previamente requer a gratuidade da justiça, não beneficiando quem deixa de recolher o preparo e de formular o pedido no prazo oportuno.

4.

A alegação genérica de violação à isonomia e à segurança jurídica exige demonstração da identidade fática e jurídica entre os casos comparados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, § 7º, 1.007, § 4º, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp: 1915449 SP 2021/0181333-8, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022; e TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0814685-46.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, Seção de Direito Privado, j. 22.08.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
SUL ELÉTRICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – ME
, contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheceu de agravo interno anteriormente interposto, em razão da deserção recursal decorrente da ausência de recolhimento do preparo, mesmo após regular intimação para pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC.

Inconformada, sustenta a agravante, preliminarmente, a tempestividade e o cabimento do inconformismo.

No mérito, alega que a decretação da deserção é indevida, porquanto o próprio objeto recursal consiste na discussão acerca do direito à gratuidade da justiça, invocando o art. 99, § 7º, do CPC para defender que o requerente do benefício está dispensado do recolhimento do preparo até decisão definitiva sobre o pedido.

Argumenta que exigir o pagamento das custas para viabilizar a análise do recurso que questiona justamente a impossibilidade financeira de arcar com tais despesas configura cerceamento de defesa e afronta ao acesso à justiça.

Afirma que a ausência de recolhimento do preparo em dobro não decorreu de desídia, mas de comprovada impossibilidade financeira superveniente, destacando sua condição de microempresa e a hipossuficiência econômica demonstrada nos autos.

Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a interposição de agravo interno contra decisão que indefere a gratuidade judiciária sem exigência de preparo prévio.

Acrescenta que o sócio-proprietário da empresa possui idade avançada e enfrenta graves problemas de saúde, circunstâncias que reforçariam a alegada incapacidade financeira.

Sustenta também a existência de quebra da isonomia e da segurança jurídica, sob o argumento de que, em casos anteriores e supostamente idênticos, o Tribunal teria adotado entendimento favorável à aplicação do art. 919, § 1º, do CPC, mas, no presente caso, teria se afastado injustificadamente desse posicionamento.

Por fim, assevera não haver caráter protelatório no recurso, requerendo a concessão da gratuidade da justiça, a reforma ou reconsideração da decisão agravada para afastar a deserção e o regular processamento da reclamação, sem aplicação de multa.

Sem contrarrazões.
Parte superior do formulário

É o relatório
.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço do recurso
, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se deve ser reformada a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anteriormente interposto, em razão da deserção decorrente da ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação para sua complementação em dobro.

No caso, a agravante sustenta que não poderia ter sido reconhecida a deserção, porquanto sua situação financeira impediria o recolhimento das custas processuais, defendendo a aplicação do art. 99, §7º, do Código de Processo Civil e requerendo a concessão superveniente dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida.

Conforme consignado na decisão monocrática, a agravante interpôs recurso desacompanhado do respectivo preparo recursal, circunstância que ensejou a aplicação do disposto no art. 1.007, §4º, do Código de Processo Civil, sendo-lhe oportunizado o recolhimento das custas em dobro, no prazo legal.

A determinação foi regularmente publicada e a parte intimada, tendo transcorrido o prazo assinalado sem qualquer manifestação da recorrente, conforme certificado pela Secretaria Judiciária.

Nessas circunstâncias, correta a conclusão adotada na decisão agravada ao reconhecer a deserção recursal.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Jusitça e desta e. Seção de Direito Privado:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA . DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica deverá comprovar a necessidade que justifique a concessão da assistência judiciária gratuita . 2. Indeferido o benefício e intimada à regularização, a inércia da parte solicitante acarreta o não conhecimento do recurso especial pela deserção. 3. Agravo interno desprovido”.
(STJ - AgInt no AREsp: 1915449 SP 2021/0181333-8, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022).

.
.......................................................................................................

“Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. DESERÇÃO CONFIGURADA . I. Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por Simão Ramos Bonfim contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, após a não comprovação do recolhimento das custas processuais. II. Questão em discussão: A questão consiste em determinar se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo recursal e se houve justificativa para a concessão da antecipação de provas, bem como a validade da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e cancelou a distribuição dos autos . III. Razões de decidir: O agravo não trouxe argumentos novos suficientes para alterar a decisão recorrida. O mandado de segurança não pode ser utilizado como substituto de recurso, salvo em casos de teratologia ou abuso de poder. A falta de preparo, conforme previsto no art . 1.007 do CPC, configura deserção, o que impede o conhecimento do recurso. IV. Dispositivo: Recurso de agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança . V. Tese de julgamento: "O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. A falta de preparo configura deserção e impede o conhecimento do recurso." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXIX; CPC/2015, arts. 1.007 e 290; Lei 12.016/2009, art . 10; Súmula 267 do STF”.
(TJ-PA - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 08146854620228140000 21640882, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/08/2024, Seção de Direito Privado).

Com efeito, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade dos recursos, incumbindo à parte recorrente demonstrar seu recolhimento no ato da interposição, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas.

O art. 1.007, §4º, do CPC estabelece expressamente que, não comprovado o recolhimento do preparo, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção. A consequência legal para o descumprimento da determinação judicial é objetiva e independe da análise do mérito recursal.

A alegação de hipossuficiência financeira tampouco tem o condão de afastar a deserção reconhecida.

Isso porque a própria decisão agravada registrou que, quando oportunizada a regularização do preparo, inexistia pedido expresso de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Somente após o reconhecimento da deserção é que a agravante passou a formular pedido de assistência judiciária gratuita, buscando justificar retrospectivamente a inércia anteriormente verificada.

Nessa perspectiva, não se revela aplicável ao caso o disposto no art. 99, §7º, do CPC.

O referido dispositivo protege a parte que efetivamente formula pedido de gratuidade, assegurando-lhe a dispensa provisória do preparo até a apreciação do requerimento. Não se presta, contudo, a afastar os efeitos da preclusão decorrente da absoluta inércia da parte que, intimada para recolher as custas ou requerer o benefício legal pertinente, deixa transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Também não prospera a alegação de violação aos princípios da isonomia e da segurança jurídica.

A agravante limitou-se a afirmar genericamente a existência de julgamentos anteriores supostamente favoráveis em situações semelhantes, sem demonstrar a efetiva identidade fática e jurídica entre os casos comparados, circunstância indispensável para caracterizar eventual tratamento desigual.

Além disso, a controvérsia ora examinada não diz respeito ao mérito da Reclamação originária, mas exclusivamente à verificação do atendimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, matéria regida por critérios objetivos previstos na legislação processual.

Desse modo, ausente qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões ora expendidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do recurso anteriormente interposto em razão da deserção recursal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/07/2026